Tribunal: TJDFT
Processo: 0739711-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739711-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA CIRINO SILVA AGRAVADO: RENATA SILVA LUSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Célia Cirino Silva contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 203514101 do processo de referência) que, nos autos da ação de interdição movida pela ora agravante, tendo como interditada a sua filha e ora agravada, Renata Silva Luso, processo n. 0015560-92.2000.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de alvará de transferência de imóvel em favor da agravada/interditada, nos seguintes termos: O pedido de alvará para transferência do imóvel em nome da interditada deverá ser formulado em autos apartados. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a autora comprove o ajuizamento da ação. Na origem, a requerente opôs embargos de declaração (Id 204571882 do processo de referência), sustentando a possibilidade de expedição do alvará nos autos de origem, com fulcro no arts. 8o, 188 e 277 do CPC, que permitem a simplificação dos atos processuais. A decisão de Id 205237683 do processo de referência rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que “a decisão foi clara ao determinar que o pedido seja formulado em autos apartados, pois a prestação jurisdicional neste processo já foi esgotada. A nova pretensão quanto a expedição de alvará para transferência do imóvel demanda ação autônoma”. Inconformada, a requerente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64236298), conta ter proposto ação de interdição em face de sua filha, Renata Silva Luso. Diz que, decretada a interdição da agravada, foi declarada a sua incapacidade absoluta para a prática de atos da vida civil, tendo a genitora/agravante sido nomeada como curadora (Id 36745208, pp. 1-2 do processo de referência). Após a interdição, foi iniciado o procedimento de prestação de contas, havendo sentença homologatória de acordo, em que restou determinado que o imóvel situado na QNL 023 Bloco I CS 003 – Taguatinga seria de 70% de propriedade da interditada, enquanto os outros 30% seriam de propriedade de sua irmã, Ana Paula Silva Luso. Afirma ter tomado as providências necessários para o registro no cartório da propriedade de 70% em favor da interditada. Elucida que, para mencionada regularização, o cartório solicitou alvará autorizando a transferência parcial do imóvel para a interditada/agravada Renata Luso Silva. Insurge-se contra a decisão agravada, que indeferiu o pedido de expedição de alvará ao argumento de que a prestação jurisdicional já estaria esgotada. Elucida encontrar-se o feito na origem em fase de cumprimento de sentença. Elucida ter a anterior decisão de Id 150521725 do processo de referência obrigado a agravante a tomar as providências necessárias para a regularização do imóvel. Defende a possibilidade de expedição do alvará no bojo dos autos de origem, com fulcro nos arts. 8o, 188 e 277 do CPC. Disserta sobre a simplificação dos atos processuais e sobre a economia processual. Aduz necessária a reforma da decisão agravada e consequente expedição do alvará pleiteado, autorizando o registro no cartório competente do percentual de 70% do imóvel situado na QNL 023 Bloco I CS 003 – Taguatinga/DF em favor da agravada/interditada. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) – que o recurso seja recebido e processado independentemente de preparo ou do pagamento de qualquer outra despesa, eis que a agravante é hipossuficiente na forma da lei; b) - a antecipação da tutela recursal para que liminarmente seja determinada a expedição de alvará nos autos 0015560- 92.2000.8.07.0007 autorizando o registro no cartório competente de 70% do imóvel situado na QNL 023 Bloco I CS 003 – Taguatinga/DF em nome requerida/interditada. c) - a intimação da parte requerida, por intermédio da Curadoria Especial, para que se manifeste sobre o presente agravo; d) - sejam requisitadas informações ao juízo prolator do ato impugnado; e) – que a parte agravante e a parte requerida sejam intimadas dos atos processuais relativos ao presente agravo por intermédio do NAJ da Defensoria Pública do Distrito Federal junto ao Segundo Grau e Tribunais Superiores, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Lote G, Ed. Rossi Esplanada Business, loja 01, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Brasília/DF, entrada voltada para o Shopping Liberty Mall, telefones (61) 2196-4368 e (61) 99359-0036, WhatsApp (61) 99359-0036, e-mail naj2grau@defensoria.df.gov.br; f) - que, ao final, seja confirmada a antecipação da tutela recursal, bem como seja reformada a decisão agravada, para que seja determinada a expedição de alvará nos autos 0015560- 92.2000.8.07.0007 autorizando o registro no cartório competente de 70% do imóvel situado na QNL 023 Bloco I CS 003 – Taguatinga/DF em nome requerida/interditada. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (Id 36745466, p. 1 do processo de referência) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Isso porque, conquanto a lei processual civil determine, em regra, a simplificação dos atos processuais (“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”), o que poderia conduzir à possibilidade de expedição do alvará requisitado pela parte agravante no bojo dos próprios autos de origem, verifico não haver comprovação efetiva da exigência do mencionado alvará por parte do cartório de imóveis. De fato, compulsando os autos de origem, verifico se tratar de ação de interdição proposta pela ora agravante em face de sua filha, Renata Silva Luso, em que foi declarada a incapacidade absoluta dela para a prática de atos da vida civil e decretada a sua interdição, tendo a genitora/agravante sido nomeada como curadora (Id 36745208, pp. 1-2 do processo de referência). Após a interdição, foi iniciado o procedimento de prestação de contas, existindo sentença homologatória de acordo em que restou determinado que o imóvel situado na QNL 023 Bloco I CS 003 – Taguatinga seria de 70% de propriedade da interditada, enquanto os outros 30% seriam de propriedade de sua irmã, Ana Paula Silva Luso (Id 36745507, pp. 97-98 do processo de referência). Verificada a existência de gravame em favor da CODHAB, foi determinada a sua baixa para regularização do imóvel e arquivamento do feito. Após longo tramitar processual, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF esclareceu já ter adotado todas as providências para que houvesse a regularização do imóvel e elucidou que a parte interessada poderia comparecer à sede da CODHAB para retirada das vias originais dos documentos (Id 182880134 do processo de referência). A autora informou estar de posse das vias originais dos documentos e solicitou a suspensão do processo por 30 dias a fim de diligenciar perante o cartório de registro de imóveis (Id 195437244 do processo de referência). Esgotado o prazo da suspensão, a autora informa que “já foi ao cartório por diversas vezes na tentativa de fazer a regularização do imóvel, mais ainda não conseguiu regularizar o bem, pois o cartório solicitou alvará autorizando a transferência parcial do imóvel para a interditada Renata Luso Silva” (sic) (Id 203379087 do processo de referência). Para tanto, acosta aos autos apenas print de conversa no aplicativo WhatsApp, em que a agravante/curadora informa à Defensoria Pública sobre a necessidade de alvará para aquisição do imóvel. Requereu, assim, a expedição de mencionado alvará, pedido que restou indeferido pela decisão agravada. Ocorre que mencionado print de conversa travada entre a Defensoria Pública e a jurisdicionada é imprestável para comprovar a exigência feita pelo cartório, que deve ser corroborada por documento por ele emitido. Sem a comprovação de que o cartório de registro de imóvel de fato exige o alvará para o registro ou averbação da transferência da propriedade, não há como deferir a tutela liminar para determinar a expedição do alvará pretendido. Assim, não é possível o deferimento da medida liminar quando não há comprovação cabal de que o alvará postulado foi, de fato, solicitado pelo cartório de registro de imóveis. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora